Tribunal: TJPA
Processo: 0802147-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802147-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0802147-33.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Oliveira Moveis e Papelaria LTDA - EPP

Agravado: Município de Belém

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Oliveira Moveis e Papelaria LTDA – EPP, contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo Município de Belém em face do ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“Isto posto,
REJEITO LIMINARMENTE
a exceção de pré-executividade oposta, deixando de atribuir condenação aos ônus sucumbenciais (EREsp 1.048.043/SP, AgRg no AREsp 197.772/RJ e AgRg no REsp 1.130.549/SP).

Visando dar prosseguimento ao feito, intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que for de direito, informando o valor atualizado do débito tributário. (...)”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma, o excesso nos cálculos apresentados pelo agravado;

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sob o id 8735555,
indeferi
o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento aduzindo que somente é cabível exceção de pré-executividade para questão em matéria de ordem pública e sem dilação probatória.

Pontua que em ações de execução fiscal é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da LEF (Súmula 559 do STJ), de modo que não há nulidade em decorrência de a CDA não demonstrar os cálculos realizados para a obtenção do valor devido.

Salienta que nos tributos com lançamento de ofício, o fisco se vale de informações prévias constantes de seu cadastro para apurar os valores devidos, cabendo ao próprio contribuinte, o manejo de impugnação, caso entenda incorreta a cobrança tributária.

Por fim, requer o não acolhimento do recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão recorrida. (id 9561584)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos, vez que o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil. (id 9707344).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta por OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA-EPP.

Pois bem.

O agravante aduz que a CDA que lastreia a Execução foi constituída com base em cálculos equivocados do valor débito, sendo que os valores executados, objeto do pedido inicial, não correspondem a uma dívida líquida e certa.

A exceção de pré-executividade surge como modalidade de resposta à execução fundada em título que não cumpre os requisitos básicos para a ação executória, ou seja, a liquidez, a certeza e a exigibilidade.

Consigno que a exceção de pré-executividade vem a ser um dos instrumentos utilizados no processo de execução pelo devedor, através da provocação do órgão jurisdicional, com o intuito de suspender a ação executiva, mediante arguição de uma nulidade processual, através de matérias de ordem pública, embora o STJ tenha já admitido, também, defesas de mérito indiretas extintivas, como pagamento, desde que não haja dilação probatória.

Desse modo, não cabe, em sede de exceção de pré-executividade, a alegação e excesso na execução, já que seria necessário adentrar a produção de provas, razão pela qual os embargos do devedor ou a impugnação ao cumprimento de sentença são os meios adequados para a alegação de excesso de execução.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não exijam dilação probatória. Precedentes
. 2. No caso, os fatos alegados demandam contraditório, não sendo admissível a via limitada da exceção de pré-executividade.
3.

Eventual discussão acerca dos índices de correção aplicados sobre o crédito exequendo é tema de defesa a ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1º, V, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se constitui em matéria de ordem pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 00720962920098070001 DF 0072096-29.2009.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 12/02/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda sobre o tema, o STJ editou a Súmula 393,
“verbis”:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”
(grifei)

Assim sendo, a matéria discutida no presente caso é própria dos embargos de devedor e somente através deles deverá ser arguida tal matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/03/2023